Tribunal: TJBA
Processo: 8005418-09.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005418-09.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBER DA SILVA MILITAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA PENAL QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caderno probatório não deixa dúvida que o réu praticou o crime de lesões corporais no âmbito de violência doméstica contra sua ex-companheira, evidenciando o dolo por ter praticado o fato ciente da ilicitude de sua conduta, não se sustentando a tese de negativa de autoria, visto que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório no sentido de desconstituir os relatos da vítima, tampouco impugnou o laudo pericial que atestou a existência das lesões por ela indicadas, além de não ter apresentado provas capazes de refutar as acusações ou argumentos contrários.

Na dosimetria aplicada restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena feita a partir de critérios devidos e proporcionais, motivo pelo qual matem-se a sanção imposta na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8005418-09.2023.8.05.014
,
em que figura como apelante
CLEBER DA SILVA MILITAO
, e como apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para julgá-lo
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.